Tribunal: TJSP
Processo: 2189323-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Agravo Interno – Agravo de Instrumento em Execução de título extrajudicial – Deferimento do arresto sem a citação das executadas – Presença dos requisitos estabelecidos pelos arts. 830 e 854, do CPC/2015 - Citação do executado no endereço que forneceu no Instrumento de Confissão de Dívida que ampara a execução, tratando-se de um condomínio edilício sendo a carta de citação devidamente

Ementa:
Agravo Interno – Agravo de Instrumento em Execução de título extrajudicial – Deferimento do arresto sem a citação das executadas – Presença dos requisitos estabelecidos pelos arts. 830 e 854, do CPC/2015 - Citação do executado no endereço que forneceu no Instrumento de Confissão de Dívida que ampara a execução, tratando-se de um condomínio edilício sendo a carta de citação devidamente recebida - Validade da citação nos termos do art.248, §2o do CPC – Impenhorabilidade dos valores penhorados que não pôde ser verificada nos autos - Não comprovação de que a quantia bloqueada (R$ 33.211,67 e R$6.321,22) refere-se às hipóteses do art. 833 do CPC, ou que estão revestidas de outra forma de impenhorabilidade – Agravante que não trouxe aos autos principais, nem ao agravo extratos da conta penhorada, mas apenas seus saldos – Decisão que negou provimento ao agravo de instrumento – Agravante que não trouxe no agravo interno qualquer comprovação em contrário, apenas exercitando seu direito de recorrer - Decisão impugnada, que fica mantida – Agravo interno desprovido.